Tribunal: TJMT
Processo: 1023370-76.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023370-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CICERO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 678.236.964-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 705.566.211-74 (PACIENTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 177.679.384-68 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 072.987.244-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ROSA DOS SANTOS - CPF: 015.290.271-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CICERO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 678.236.964-87 (IMPETRANTE), JOSE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 177.679.384-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NULIDADE DA PRISÃO POR NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
CUSTÓDIA
CAUTELAR MOTIVADA –
2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA –
PACIENTE PRESO
EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
– INSTRUÇÃO COMPLEXA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. No que diz respeito ao pedido de relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia, ressai destes autos que a não submissão dele à referida solenidade em tempo e modo devidos foi devidamente justificada pelo juízo em razão da
falta de policiais no
M
unicípio de
Atalaia

–
AL
, bem

como da
diferença de horários entre os expedientes dos juízos para videoconferência
, sendo, contudo,
determinado
autoridade judiciária alagoana
que o
favorecido
fosse questionado acerca da ocorrência de
possíveis maus tratos ou tortura durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor
.

2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito
,
supostamente, praticado
por ele e seu comparsa
a
revela
r
a
presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Na espécie, é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
e
seu
comparsa
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem
pública
.

4
.

Conquanto o paciente se encontre
preso
há aproximadamente 60 (sessenta) dias e observando todas as especificidades do
processo
, em que se apura
crime grave,
a princípio
, perpetrado em coautoria
, não há, ao menos por ora, excesso evidente de prazo que possa ensejar constrangimento ilegal na sua
prisão
cautelar. Aliás,
o processo está
tramitando dentro dos
parâmetros
legais, com recebimento da denúncia
e
abertura de prazo para apresentação de defesa prévia.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
José Cicero
d
os Santos Junior e Jos
é
Oliveira
d
a Silva
, em favor de
Eduardo Henrique
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
1ª Vara

Criminal
d
a Comarca
d
e Tangará
d
a
Serra
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 1
5
de dezembro de 2021,por força de decisão prolatada nos autos
do processo
n.
1007561-75.2021.8.11.0055
, em razão da suposta prátic
a do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
,
que tramita no juízo acima referido
.

Sustenta
m
o
s
impetrante
s
que a custódia cautelar do paciente deve ser relaxada, porque, até o presente momento, ele ainda não foi submetido a audiência de custódia para verificar as circunstâncias em que se deu sua prisão.

Asseveram
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados, na espécie, os requisitos autorizadores
à sua decretação
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

S
ustentam

que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto “
o Estado não logrou terminar a instrução processual no prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa a tal atraso
”.

Averbam
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente,
na hipótese
, a imposição de
medidas cautelares alternativas,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte
s
nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
113976972
. S
olicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
114856999
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no
parecer juntado no ID 115764967,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao pedido de relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia
, no
M
unicípio de União dos Palmares - AL
, ressai destes autos que sua não submissão à referida solenidade foi devidamente
justificada p
elo juízo de primeiro grau, uma vez que

a
Delegacia do Município de Atalaia,
também naquele estado nordestino
conta ape
nas com um policial
; bem como
em razão
da diferença no horário de expediente entre os dois estados
da Federação
, consoante se infere destes excertos da peça informativa:

O mandado de prisão do paciente Eduardo Henrique da Silva foi cumprido em 15/12/2021, junto a Comarca de União dos Palmares/AL, contudo,
não foi submetido à audiência de custódia, pois a Delegacia de Polícia de Atalaia-AL informou a impossibilidade de realizar a solenidade, em razão de que naquela localidade há somente um policial e que o horário de expediente difere do no nosso
. No entanto,
esta Magistrada determinou que fosse certificado nos autos que o Oficial de Justiça ou a Autoridade Policial daquela localidade indagasse ao réu se sofreu alguma agressão ou tortura por parte dos policiais no momento de sua prisão
.

(
Informações
estão
no ID 114863450
)

Depreende-se, outrossim, que
mesmo
não sendo a hipótese
de prisão em flagrante,
a autoridade
judiciária alagoana
, determinou que fosse certificado nos autos se o paciente
tinha sofrido
alguma agressão ou tortura por parte dos policiais no momento de sua
custódia
; asseverando, ademais, que nenhuma ilegalidade no édito de prisão preventiva do paciente foi arguida naquela instância de primeiro grau
e que a defesa do paciente somente postulou a manutenção de sua prisão no
E
stado de Alagoas, em razão da proximidade com seus familiares
.

Acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTES DENUNCIADOS PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE ICMS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, TAMBÉM DO RISTJ.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Nas presentes razões, os Agravantes deixaram de impugnar os motivos da decisão ora agravada, ao desenvolver tão somente alegações sobre o mérito do trancamento da ação penal, sequer mencionando os fundamentos utilizados para não conhecer do habeas corpus no ponto.

2. A circunstância de parte das razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

3.
No que diz respeito à não realização da audiência de custódia, não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada.

Cumpre asseverar que os Agravantes não foram presos em flagrante, sendo em desfavor deles decretada a prisão preventiva em atendimento a pedido da Autoridade Policial
, não se aplicando à hipótese o art.

310 do Código de Processo Penal.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 700.367/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021)
.
Destacamos

Por outro vértice, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses também são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justifi
cando seu entendimento na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo
favorecido
com uso de uma faca e diversos golpes contra a vítima Moisés Rosa dos Santos, causando-lhe a morte
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos representados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In
casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que
as circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto
os representados, em tese, cometeu
o crime de homicídio em face da vítima, com extrema violência e crueldade, conforme laudo de necrópsia amealhado às fls. 16/24, que aponta a causa da morte como sendo
esgorjamento
.

Outrossim, registro que
a testemunha Sandro Pereira, que aluga uma casa no mesmo quintal de sua residência de Cristiano e Eduardo, mencionou a Autoridade Policial que presenciou os três bebendo juntos no dia da morte da vítima, bem como escutou o suspeito Eduardo verbalizando com um familiar que
havia cancelado um
cpf
.

[...] pondero que a decretação da prisão preventiva é necessária também para assegurar aplicação da lei penal, porquanto os representados agiriam de forma cruel e fria e há fundada evidências de que possam empreender fuga.

Em arremate, a prisão cautelar dos suspeitos também se faz necessária para assegurar a resguardar a instrução processual, haja vista que de acordo com os relatos da Autoridade Policial,
a testemunha Sandro Pereira teme pela sua vida e de sua esposa, já que presentou o envolvimento dos representados e da vítima no dia dos fatos, evidenciando que se permanecer solto influenciará na produção da prova, intimidando ou ameaçando a testemunha, a não relatar ou alterar as versões dos fatos, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal
.

Resta evidente, pois, que a repercussão social causada pela conduta comissiva dos implicados, somada à gravidade em concreto da infração penal perpetrada, rompem a tão almejada paz pública, o que invoca a incidência do art. 312 do Código penal.

Dessa forma, imperiosa a decretação da prisão preventiva dos suspeitos como garantia da ordem pública, a fim de se resguardar a instrução processual e aplicação da lei penal.

À vista do exposto,

uma vez configurados os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados EDUARDO HENRIQUE DA SILVA e CRISTIANO ANTÔNIO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos em apreço, medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.

(Decisão encartada nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 1003998-73.2021.8.11.0055, ID 53656262).
Destacamos

V
erifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que
o decreto de prisão preventiva do paciente e do corréu Cristiano Antônio da Silva foi motivado n
o
modus operandi
extremamente violento e gravoso supostamente empregado p
or
ambos
, que teria
m
, em tese, de
sferido diversos golpes de faca na vítima até sua morte;
inferindo-se,
outrossim,
que uma testemunha presencial do delito em apuração se sente atemorizada com a liberdade
dele
e
de
seu comparsa
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Dessarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido
linhas volvidas, o
modus operandi
do delito foi extremamente gravoso
, circunstância que revela a periculosidade
do paciente
.

Por conta disso,
caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, não se pode olvidar que os prazos processuais não são peremptórios e deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, principalmente em casos como o que está sendo discutido nestes autos em que a ação
penal foi proposta contra dois
acusados
, presos há pouco mais de 60 (sessenta) dias em comarcas diversas, devendo ser ressaltado,
outrossim,
que
o
processo
está tramitando dentro dos
parâmetros
legais, com recebimento da denúncia
e
abertura de prazo para apresentação de defesa prévia.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Eduardo Henrique da Silva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022